Tribunal: TJBA
Processo: 8075280-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075280-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICIDADE ENGANOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a inversão do ônus da prova em ação civil pública fundada em suposta publicidade enganosa na internet. O embargante aponta omissões quanto à nulidade por ausência de intimação do Promotor de Justiça para contrarrazões e quanto ao enfrentamento da jurisprudência do STJ sobre presunção de hipossuficiência dos consumidores substituídos. Requer, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão quanto à alegada nulidade por ausência de intimação do Promotor de Justiça com atuação na origem; (ii) se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ relativa à presunção de hipossuficiência em ações civis públicas; e (iii) se é cabível o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da intimação do Promotor de Justiça foi enfrentada em decisão monocrática que indeferiu o requerimento de conversão em diligência, ao fundamento de que a atuação em segundo grau é atribuição da Procuradoria de Justiça. A não interposição de agravo interno operou a preclusão, sendo inviável a rediscussão da matéria em embargos declaratórios opostos contra o acórdão que, naturalmente, não estava obrigado a se manifestar sobre questão incidentalmente decidida em momento anterior.

4. O acórdão examinou exaustivamente a distribuição do ônus probatório à luz das circunstâncias concretas: capacidade investigatória do Ministério Público, existência de inquérito civil prévio, impossibilidade de imposição de prova de fato negativo, inverossimilhança da pretensão já reconhecida em julgamento anterior e ausência de indicação de providência probatória específica a cargo exclusivo das rés. Não ignorou a possibilidade teórica de inversão, mas concluiu fundamentadamente pela sua impertinência no caso concreto.

5. O prequestionamento é descabido porque não houve omissão apta a justificar o manejo dos declaratórios sobre qualquer das matérias a respeito das quais trata os dispositivos prequestionados.

V. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075280-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.
e como embargado

MICROSOFT INFORMATICA LTDA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.